Tribunal: TJMT
Processo: 1002047-51.2022.8.11.0009
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002047-51.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), JOSE PAULO FERREIRA CORDEIRO - CPF: 047.539.831-96 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ELES M. DE CARVALHO NETO - CNPJ: 33.591.664/0001-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO.
DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÃO.
SUFICIÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança, que julgou improcedente o pedido inicial por ausência de provas da existência da relação jurídica. A instituição financeira busca a reforma da sentença, alegando que os extratos bancários e as telas de seu sistema interno são suficientes para demonstrar a contratação e inadimplemento do empréstimo no valor de R$ 141.634,76.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo banco apelante, notadamente extratos bancários e telas de sistema interno, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica de empréstimo, mesmo na ausência do instrumento contratual físico assinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de empréstimos bancários pode se dar por meios eletrônicos, sendo dispensável a formalização por contrato físico assinado, diante da evolução tecnológica e da digitalização das operações bancárias.

Os extratos bancários juntados aos autos demonstram a liberação de crédito na conta do réu, com expressa menção ao contrato nº 3510520, e a subsequente utilização dos valores, caracterizando a aceitação tácita da contratação.

A tela do sistema interno do banco, embora unilateral, complementa o conjunto probatório ao apresentar dados como valor, vencimento, taxas e condições do empréstimo, corroborando a existência do vínculo jurídico.

O correntista possui acesso aos extratos apresentados, razão pela qual tais documentos não podem ser considerados exclusivamente unilaterais ou de produção oculta.

A negativa geral apresentada pela curadora especial não constitui impugnação específica nem invalida os documentos apresentados, não havendo contraprova que afaste a veracidade do conjunto probatório.

A ausência de contrato físico não impede a procedência da ação quando presentes outros elementos suficientes para atestar a contratação e a inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo bancário pode ser demonstrada por extratos bancários e documentos eletrônicos, ainda que ausente o instrumento contratual físico assinado.

A liberação e posterior utilização de valores creditados em conta corrente evidenciam a aceitação tácita do contrato.

A negativa geral apresentada pela curadoria especial não tem o condão de afastar a eficácia probatória de documentos bancários idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I e II; art. 487, I; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0000068-21.2017.8.11.0050, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1005320-44.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1002047-51.2022.8.11.0009

BANCO BRADESCO S/A
X
ELES M DE CARVALHO NETO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO S/A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de
Colíder
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança, ajuizada em face de ELES M DE CARVALHO NETO, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do
CPC.

Por conseguinte, condenou
o banco
ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, condenando-se o apelado ao pagamento do débito atualizado.

Em suas razões
, s
ustenta que os documentos carreados aos autos comprovam a relação jurídica entre as partes, notadamente o extrato bancário da conta do requerido, cuja prova evidencia a contratação do empréstimo em conta corrente, que foi regularmente liberado e por ele utilizado
.

Argumenta que o extrato bancário é de livre acesso não apenas pela instituição financeira, mas também pelo requerido, que pode solicitá-lo ao banco ou acessá-lo online
.

Defende que não é obrigatória a
apresentação do contrato quando há outros elementos de prova que demonstram a relação jurídica entre as partes e comprovam a existência da dívida
. Nesse sentido, p
ondera que os extratos bancários da conta corrente são suficientes para demonstrar a disponibilização do crédito e sua utilização, configurando o aceite da contratação;

Alega que, ao analisar o extrato bancário anexado aos autos, é possível verificar a liberação do empréstimo no valor de R$ 96.520,00, com referência expressa ao número do contrato 3510520, além de comprovar que a parte se utilizou da quantia depositada
.

Argui que comprovada a
celebração, valor da operação, vencimento da primeira e última parcela, meio de liberação do valor, taxas e juros aplicados
, restando constituído nos autos as parcelas in
adimplidas
, o cálculo e
evolução da dívida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem, a instituição financeira ora apelante ajuizou ação de cobrança em face do apelado, alegando, em síntese, que o requerido contraiu dívida referente à utilização de empréstimo de conta corrente -
Contrato

n
° 3510520, e apesar de ter sido contatado para fins de acordo extrajudicial, deixou de adimplir com o pagamento dos débitos, totalizando a quantia de R$ 141.634,76
.

Após tentativas infrutíferas de citação pessoal, deferiu-se a citação por edital, nomeando-se a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral.

Posteriormente, o autor apresentou impugnação à contestação.

Sobreveio sentença de improcedência, na qual o magistrado entendeu que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a existência do negócio jurídico com a parte ré, capaz de lastrear a cobrança pretendida, uma vez que não foi apresentado o instrumento contratual. Consignou, ainda, que os extratos bancários e as cópias das telas oriundas do próprio sistema do autor não são suficientes para demonstrar o vínculo, por se
tratar
de documentos unilaterais e desprovidos de assinatura ou
anuência inequívoca da consumidora.

Pois bem.

A controvérsia recursal circunscreve-se à suficiência ou não dos documentos apresentados pela instituição financeira para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes que justifique a cobrança do débito no valor de R$ 141.634,76
.

O cerne da questão está na valoração probatória dos extratos bancários e telas do sistema interno do banco apelante, considerando a ausência do instrumento contratual formalizado entre as partes.

Em exame detido dos autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhimento.

A sentença recorrida fundamentou-se essencialmente na ausência de apresentação do instrumento contratual, considerando insuficientes os extratos bancários e as telas do sistema interno do banco para comprovar a existência da relação jurídica, por se
tratar
de documentos unilaterais.

Contudo, tal entendimento merece ser revisto.

O exame atento dos elementos constantes dos autos revela que a pretensão do Autor, consistente na

condenação do Réu ao pagamento do valor inadimplido, oriundo de concessão de crédito, tal como

reconhecido na sentença, merece prosperar.

Primeiramente, necessário frisar-se que, diante da tecnologia colocada à disposição de instituições

bancárias e seus clientes, a concessão de crédito pode dar-se até mesmo através da rede mundial de

computadores, sem que haja necessidade de assinatura de contrato físico.

Desta forma, na
contemporaneidade das relações negociais, especialmente no âmbito bancário, é cediço que diversas contratações ocorrem por meios eletrônicos, prescindindo da formalização de contratos físicos assinados pelas partes.

Essa evolução na forma de contratação não pode significar, entretanto, a impossibilidade de prova da relação jurídica por outros meios idôneos quando ausente o instrumento contratual físico.

No caso em análise, o conjunto probatório carreado aos autos revela-se suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes.

Os extratos bancários acostados ao processo evidenciam a liberação do empréstimo no valor de R$ 96.520,00
(id 301903880)
, com expressa referência ao contrato n° 3510520, bem como demonstram a efetiva utilização dos valores creditados na conta do apelado
(demonstrativo da operação – id 301903881).

O extrato bancário anexado aos autos (
id 301903880
) constitui documento dotado de força probante significativa, pois reflete a movimentação financeira da conta corrente do apelado, demonstrando não apenas o crédito do valor do empréstimo, mas também sua subsequente utilização, o que evidencia a aceitação tácita da operação bancária.

Importante ressaltar que o extrato bancário não configura documento unilateral de exclusiva produção e acesso do banco, uma vez que o correntista tem pleno acesso às informações ali contidas, seja por meio de solicitação direta à instituição financeira, seja mediante consulta aos canais eletrônicos disponibilizados (aplicativos, internet banking, caixas eletrônicos).

Ademais, as telas do sistema interno do banco
,
embora produzidas unilateralmente, trazem informações detalhadas sobre a contratação, como data de celebração, valor, vencimentos, condições de pagamento, meio de liberação do crédito, taxas e juros aplicados, corroborando os dados constantes no extrato bancário.

O conjunto documental apresentado pelo apelante, analisado em sua integralidade, permite concluir pela existência da relação jurídica subjacente à pretensão de cobrança.

A liberação do valor na conta do apelado, devidamente identificada como decorrente do contrato n° 3510520, seguida de sua efetiva utilização, configura comportamento concludente que evidencia a anuência com a contratação do empréstimo.

Nesse contexto, a ausência do instrumento contratual físico não constitui óbice ao reconhecimento da relação jurídica, especialmente quando outros elementos probatórios convergem para demonstrar sua existência e regularidade.

A exigência inflexível do contrato assinado, em um cenário de crescente digitalização das relações negociais, poderia representar formalismo excessivo e incompatível com a dinâmica contemporânea das operações bancárias.

Registro que o apelado, representado pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, limitou-se a apresentar contestação por negativa geral, sem impugnar especificamente os documentos apresentados pelo banco ou produzir qualquer contraprova que infirmasse os elementos constantes nos autos.

A negativa genérica, desacompanhada de elementos concretos que coloquem em dúvida a autenticidade ou veracidade dos documentos apresentados pelo apelante, não se mostra suficiente para afastar a força probante do conjunto documental que evidencia a existência da relação jurídica e da obrigação dela decorrente.

Importante consignar que, embora aplicável às relações bancárias o Código de Defesa do Consumidor, tal diploma legal não exime o consumidor de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor, quando este apresenta elementos probatórios mínimos da existência da relação jurídica.

No caso em tela, os extratos bancários e demais documentos apresentados pelo apelante constituem início de prova material da relação jurídica, cabendo ao apelado, caso pretendesse infirmar tais elementos, apresentar contraprova ou demonstrar eventual vício na contratação, o que não ocorreu no curso da instrução processual.

Assim, tenho que os documentos apresentados pelo banco apelante são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, notadamente porque evidenciam não apenas a liberação do crédito na conta do apelado, com expressa referência ao contrato objeto da cobrança, mas também a efetiva utilização dos valores creditados.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - EXTRATOS COM EVOLUÇÃO DE DÉBITO - PROVAS ESCRITAS EVIDENCIADAS -
VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação monitória tem como escopo a busca pelo pagamento de quantia, com base em prova escrita que não tenha eficácia executiva, sendo apresentado em juízo pelas provas que demonstrem a existência de relação contratual, bem como extratos bancários que comprovem a evolução de dívida, e a previsão expressa em extrato da concessão de empréstimo cujo emissor é o Apelante, a constituição de título executivo mostra-se legal
”
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000068-21.2017 .8.11.0050, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS JUNTADAS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO CONTRATUAL E A UTILIZAÇÃO REITERADA DO SERVIÇO – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.
In
casu
, logrando a instituição financeira demonstrar a relação firmada entre as partes, apresentando as faturas com gastos pessoais e diversas compras no comércio local, a demanda deve ser julgada procedente.

(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005320-44.2019.8 .11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, condenando o apelado ao pagamento do valor de R$ 141.634,76, que deverá ser corrigido monetariamente pelo
INPC a partir da data do ajuizamento da ação, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em consequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que ora defiro ao apelado, nos termos do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025